Tribunal: STF
Processo: RE 1394752
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. RECEBIMENTO DA GAP. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS Nº 82 E Nº 499 DE RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação - R. decisão que rejeitou a impugnação à execução e homologou os cálculos apresentados pelo embargado - Alegação de ilegitimidade ativa ad causam, visto que o agravado não pode executar título judicial obtido por associação que não o representava à época de sua formação - Descabimento - Matéria já pacificada pelo C. STJ quando do julgamento do Tema n. 948, sendo fixada tese no sentido de haver legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual - Precedentes - Recurso desprovido.” (e-doc. 8, p. 2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXI, da Constituição da República e aos Temas nº 82 e nº 499 da Repercussão Geral.



    3.1. Sustenta que “o acórdão recorrido afirmou a aplicabilidade ao presente caso da tese jurídica fixada no Tema nº 948 dos Recursos Especiais Repetitivos no STJ: (...). Tal precedente não se aplica ao caso dos autos, eis que trata da legitimidade de consumidores para a execução de título obtido em ação civil pública” (e-doc. 10, p. 11).



    3.2. Argumenta que “o acórdão recorrido entendeu também que os resultados dos Temas 82 e 499 da sistemática da Repercussão Geral teriam sido superados pela Tese fixada no Tema nº 1.119 da mesma sistemática: (...) Sem razão alguma, no entanto, tendo em vista que o referido Tema nº 1.119 tratou da eficácia subjetiva do título estabelecido em mandado de segurança coletivo: (...) Os Temas nº 82 e 499, por outro lado, tratam da eficácia subjetiva do título nas ações coletivas ordinárias, caso dos presentes autos, como acima visto. Por tal motivo, constata-se que não se há falar em superação dos referidos Temas, tampouco a sua inaplicabilidade ao presente caso“ (e-doc. 10, p. 13-14).



    3.3. Pede “seja provido o presente recurso, para reformar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a fim de se reconhecer a ilegitimidade ativa do Recorrido para a presente execução” (e-doc. 10, p. 20).



    4. Em contrarrazões, o recorrido argumenta que “juntou, conforme se verifica em fls. 120, uma declaração assinada por diretor da referida Associação de Classe, no sentido de que o recorrido é associado desde 05/05/2008, o que, via de consequência, demonstra que o mesmo é parte legítima na presente ação, haja vista fazer parte do quadro associativo da referida entidade antes da distribuição da ação principal que originou a Ação de Execução” (e-doc. 12, p. 5). 



    5. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “De início, deixo de enviar os autos à Turma Julgadora para realização do juízo de retratação, conforme o art. 1030, inc. II, do Código de Processo Civil, pois verifico que o acórdão recorrido, ao apreciar matéria semelhante à aqui tratada, pronunciou-se afastando as teses dos Temas nºs 82 e 499 (fl.180).



(...)



    Dessa forma, considerando que o ven. Acórdão está em dissonância com os julgamentos definitivos do mérito do RE nº 573.232, que versa sobre Substituição – Processual –Associações - Sindicatos e do RE nº 612.043 que versa sobre Limite – Subjetivo – Coisa Julgada - ACP, o recurso merece trânsito. 



    A matéria controvertida foi exposta na petição de interposição e devidamente examinada pelo acórdão recorrido, estando, portanto, atendido o requisito do prequestionamento. Há menção ao dispositivo constitucional tido como violado e não se vislumbra a incidência dos demais vetos regimentais e sumulares. 



    Posto isso, admito o recurso extraordinário de fls. 187-207. Subam os autos ao Col. Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 14, p. 1-2).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida.  



    7. O agravante esclarece: “Trata-se de execução individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pela Associação de Cabos e Soldados da PMESP (NPU nº 0026076-68.2001.8.26.0053) e na qual a FESP restou condenada a pagar valores relativos a Gratificação por Atividade de Polícia – GAP.” (e-doc. 1, p. 3). 



    8. De início, observo que a presente controvérsia não guarda identidade com a do RE nº 573.232-RG (Tema RG nº 82), de relatoria do e. Ministro Ricardo Lewandowski, nem com a do RE nº 612.043-RG (Tema RG nº 499), de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio.  



    9. No julgamento do RE nº 573.232, Tema nº 82, discutiu-se a legitimidade do associado para propor execução individual de sentença proferida em ação coletiva de rito ordinário, ajuizada por associação à qual não conferiu autorização quando da propositura da ação de conhecimento.  



    10. No julgamento do RE 612.043-RG, Tema nº 499, foi firmada tese expressa de serem beneficiários do título executivo, em ação coletiva sob o rito ordinário, os filiados antes do ajuizamento da ação.  



    11. O presente caso trata de “embargos voltados contra a execução de sentença proferida em sede de ação coletiva, no bojo da qual se reconheceu o direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da Gratificação por Atividade Policial GAP.” (e-doc. 6, p. 3).  



    12. A controvérsia tratada neste processo refere-se à necessidade de autorização expressa individualizada dos associados e filiação anterior à propositura da ação de mandado de segurança coletivo, e, não, ação coletiva sob o rito ordinário. Com efeito, o Tribunal de origem afastou a incidência do RE 573.232-RG, nos seguintes termos:  



    “Cuida-se de embargos à execução ajuizados por FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de ANÉSIO STOPPA questionando a legitimidade do embargado para executar sentença prolatada nos autos de ação coletiva.



(...)



    Recorre a FESP (fls. 346/354), postulando a total procedência dos embargos. Aduz não ter demonstrado o exequente sua condição de beneficiário da decisão proferida em sede de ação coletiva, porquanto não provou ter apresentado autorização expressa para a associação atuar na demanda coletiva.



(...)



    Trata-se de embargos voltados contra a execução de sentença proferida em sede de ação coletiva, no bojo da qual se reconheceu o direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da Gratificação por Atividade Policial GAP.



(...)



    A questão da necessidade de deliberação em assembleia ou autorização de filiados foi objeto de apreciação pelo acórdão exequendo, nos seguintes termos:



    ‘[...] A alegação da apelante de ilegitimidade ativa não merece prosperar. 



    A Constituição Federal prevê expressamente no Capítulo destinado à proteção dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, a possibilidade de representação pelas entidades associativas dos seus associados, (artigo 5º, inciso XXI), in verbis: (...)



    Portanto, vê-se, claramente, que a entidade associativa é parte legítima para a propositura da ação, ainda mais porque convocou uma Assembleia Extraordinária para tal fim. [...]’.



    Deste modo, não cabe qualquer revisão sobre o ponto. 



    E, mesmo se assim não fosse, é de se consignar que o julgado mencionado pela recorrente (Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC) não se aplica à presente hipótese, em vista do óbice da coisa julgada. Tampouco aplica-se a tese formulada no bojo do RE 612.043/PR (tema 499). 



    Nesses julgados, a Suprema Corte estabeleceu as balizas de legitimidade e da eficácia subjetiva da coisa julgada para as ações coletivas, porém tais teses transitaram em julgado, respectivamente, em 10.05.2017 e 14.08.2018. 



    Na ação coletiva, contudo, a formação da coisa julgada se deu anteriormente, em 23/03/2012. 



    Assim, deve prevalecer a orientação fixada por ocasião da formação do título executivo, pois não é lícito se exigir a observância de requisitos os quais sequer existiam à época da propositura da demanda coletiva. 



    Evidente, pois, a impossibilidade de aplicação da orientação exarada pelo STF à hipótese vertente, sob pena de flagrante violação à segurança jurídica.” (e-doc.6, p. 2-5).  



    13. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.   



    14. Neste sentido os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. RECEBIMENTO DA GAP. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. COISA JULGADA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 82 E 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. Inaplicáveis, ao caso, os Temas 82 e 499 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias trazidas na espécie e as tratadas no RE 573.232-RG e no RE 612.043-RG. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários na instância de origem.“



    (RE nº 1.362.053-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/02/2023, p. 13/02/2023).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMICUS CURIAE. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE . SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA, RELAÇÃO NOMINAL OU FILIAÇÃO PRÉVIA À IMPETRAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” 



    (ARE nº 1.293.130-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 18/12/2021, p. 10/02/2022).  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 573.232 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator para o Acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tema 82), fixou tese no sentido de que: “I– A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.” 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.280.168-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 14/06/2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 1.340.916-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).  



    15. Em caso idêntico ao ora em análise, a seguinte decisão monocrática transitada em julgado, proferida no RE nº 1.368.546/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10/03/2022, p. 14/03/2022:  



    “Vistos.



    Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado: 



    ‘EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo - Direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da GAP - Questão da autorização assemblear que já foi decidida no processo originário - Inaplicabilidade do Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC - Sentença mantida - Recurso não provido.’



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal, bem como divergência das teses fixadas nos Temas nº 82 e 499 da sistemática da repercussão geral. 



    Inadmitido o apelo extremo, foi interposto o competente agravo. 



    Em 07/05/2021, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando os Temas nºs 82 e 499. 



    Após nova análise do feito, a 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu pela inaplicabilidade dos referidos temas de repercussão geral por terem sido julgados em data posterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Este acórdão está assim ementado: 



    (...) 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Irresignada, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpôs novo recurso extraordinário, no qual alega violação do artigo 5º, incisos XXI e XXXV, da Constituição Federal, bem como divergência das teses fixadas nos Temas nº 82 e 499 da sistemática da repercussão geral. 



    Defende a ilegitimidade da parte recorrida para executar sentença oriunda de ação coletiva por falta de autorização expressa quando do ajuizamento da aludida ação pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte. 



    Decido. 



    A Corte de origem, nos termos do voto condutor do acórdão atacado, rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa da parte recorrida para executar sentença, proferida em sede de ação coletiva, por meio da qual se reconheceu o direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da Gratificação por Atividade Policial - GAP, sob o fundamento de que a controvérsia acerca da necessidade ou não de existir autorização expressa de cada associado no momento da propositura da ação coletiva não seria mais relevante ante o trânsito em julgado do título exequendo ser anterior aos julgamentos dos Temas nº 82 e 499 da sistemática da repercussão geral. Transcrevo trecho de interesse: 



    (...) 



    Nesse contexto, verifica-se que para decidir de forma diversa do acórdão recorrido seria imprescindível a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, ao que não se presta o recurso extraordinário, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. Sobre o tema, anote-se a seguinte passagem do voto do Ministro Celso de Mello, Relator, proferido no julgamento do AI nº 452.174/RJ-AgR: 



    (...) 



    Tratando especificamente do tema em questão, anotemse as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao presente: RE nº 1.327.932/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/06/2021; RE nº 1.362.504/SP, de minha relatoria, DJe de 25/02/2022; RE nº 1.335.499/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/2021; e RE nº 1.319.589/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2021. 



    Essa orientação restou consolidada no exame do ARE nº 748.371/MTRG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República, pelo que a matéria não possui repercussão geral (Tema 660). O acórdão do referido julgado foi assim ementado: 



    (...) 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso”.  



    16. No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: RE 1.363.386/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/02/2022, p. 10/02/2022; RE 1.362.138/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/03/2022, p. 30/03/2022; ARE 1.360.173/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24/08/2022, p. 26/08/2022; e RE nº 1.368.546/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10/03/2022, p. 14/03/2022.  



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 4, p. 3), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator